Tribunal: TJDFT
Processo: 0775215-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FARMACÊUTICA LOTADA NA GVDT. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou " PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a: a) implementar a Gratificação de Atividade Básica de Saúde no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora e b) pagar os valores devidos, a partir de 08/2022 até a data de sua efetiva implantação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter ocorrido a implementação (08/2022) e acrescido de juros moratórios da poupança a partir da citação (art. Art. 1o-F, Lei n° 9.494/97). A partir de 09/12/2021, tais encargos deverão ser alterados, incidindo unicamente a SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021".
2. Sustenta o recorrente que a parte autora está lotada em unidade que não atua diretamente em área de atenção básica à saúde, assim como não comprovou exercer jornada integral em ações básicas de saúde. Assevera que a gratificação é voltada para aquele que mantêm o primeiro contato com a população.
3. A matéria devolvida a este colegiado resume-se em avaliar o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
5. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
6. A autora é servidora ocupante do cargo de farmacêutica/bioquímica na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotada na Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis, unidade cujo acervo probatório não revela ser de atenção primária básica.
7. Verifica-se que o intuito do legislador, corroborado pelo enunciado 27 da TUJ, é o de prestigiar o servidor que exerce as atribuições do cargo em contato direto e imediato com o usuário. Embora não se possa afirmar peremptoriamente, aquele que exerce suas funções em Gerência mantêm contato mediato e indireto com a população.
8. Não socorre a recorrida a descrição das atividades em processo administrativo, posto que enunciativas e desacompanhadas de outras provas que demonstrem seu efetivo desempenho. Ampliar a interpretação do mencionado enunciado da TUJ para todos que de alguma forma desempenham as atividades ali descritas seria o mesmo que conceder a gratificação indistintamente, posto que é da natureza dos cargos da área da saúde o seu exercício ainda que indireto.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Custas isentas. Sem honorários (art. 55, Lei 9099/95).